Tribunal: TJDFT
Processo: 0739562-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE ALIMENTO EM PLATAFORMA DIGITAL. PRESENÇA DE PEDAÇO DE PLÁSTICO NA EMBALAGEM DA REFEIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO INDEPENDENTE DA INGESTÃO DO ALIMENTO IMPRÓPRIO. PRECEDENTE DO STJ. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que, no tocante aos alegados danos materiais, reconheceu a decadência do direito pleiteado. Outrossim, quanto à pretensão de indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 31.03.2023 o recorrente acessou a plataforma digital de comércio de alimentos da ré/recorrida, a fim de realizar o pedido de duas refeições. Na ocasião, adquiriu dois pratos de strogonoff de frango e, ao iniciar a mastigação do alimento, percebeu a presença de corpo estranho na embalagem, consistente em pedaço de plástico. Relata que a recorrida seria reincidente, pois teria enviado produto impróprio ao consumo em outra ocasião, cujos fatos foram objeto de processo judicial diverso. Pelo exposto, requereu a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 71,19 (setenta e um reais e oitenta e dezenove centavos) por danos materiais, bem como pediu o arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. O Juízo de origem asseverou que “o ajuizamento da demanda 1 ano depois da identificação do vício de qualidade do produto enseja a conclusão de que, inevitavelmente, ocorreu a decadência do direito de indenização por danos materiais(...)”. Quanto aos danos morais, asseverou “que não ficou evidenciada qualquer violação aos direitos da personalidade da parte autora. Tivesse o autor se sentido, de fato, ofendido pelos fatos ocorridos, por certo não teria aguardado tanto tempo(...)”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que, conforme demonstra o documento de ID 64867947, o alimentado estaria contaminado por corpo, cuja prova não teria sido impugnada especificamente pela recorrida. Além disso, defende que o juízo de primeiro grau não teria observado a tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, pela qual se mostraria irrelevante a ingestão do produto impróprio ao consumo. Outrossim, alega que a pretensão de reparação por danos morais teria observado o prazo legal, de modo que seria irrelevante o tempo decorrido até que buscasse a tutela jurisdicional. Também afirma que há a ocorrência de decadência, uma vez que pleiteia a restituição da quantia paga pelas refeições.
6. Contrarrazões ao ID 64868059.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em verificar se o direito à indenização por danos materiais estaria alcançado pela decadência, assim como se os fatos narrados ensejariam a fixação de indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 65042002, defiro o benefício ao recorrente.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Da decadência. O artigo 26 do CDC estabelece que "o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis". No caso, a pretensão do recorrente diz respeito à restituição da quantia paga pelas refeições, e não ao vício no produto, o que leva à conclusão de que o direito no qual se funda a ação não estaria alcançado pela decadência. Por outro lado, mostra-se cabível o pedido de restituição da quantia paga, pois observado o prazo prescricional.
11. Da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. O artigo 12 do CDC prevê que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por vício no produto. No caso, a presença de corpo estranho no alimento é notória, conforme evidencia o documento de ID 64867947. Ademais, o artigo 8° do CDC estabelece que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores. No entanto, o recorrente não fez prova de que ambas as refeições estariam contaminadas por corpos estranhos, o que lhe confere a restituição de quantia referente a apenas um dos pratos, no valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), conforme demonstra o documento de ID 64867949.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que ocorreu na hipótese, diante da presença de um corpo estranho no alimento (ID 59753300). Precedente: (Acórdão 1780765, 07018651520238070010, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.11.2023, publicado no DJE: 17.11.2023).
13. A Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho – ou do próprio corpo estranho – para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor (REsp n. 1.899.304/SP, Segunda Seção, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25.08.2021). Precedente da 1a Turma Recursal: Acórdão n. 1928784.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
15. Nesse trilhar, entendo que a fixação do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrente. Precedente da 1a Turma Recursal: Acórdão n. 1928784.
V. Dispositivo
16. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida a restituir ao autor/recorrente a quantia de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), corrigida pelo INPC desde o desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Condeno também a ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja correção monetária pelo INPC observará a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e será acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Artigos 8o, 12 e 26 do CDC.
Jurisprudências relevantes citadas:
REsp n. 1.899.304/SP, Segunda Seção, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25.08.2021.
Acórdão n. 1928784 da 1a Turma Recursal.